Tribunal: STF
Processo: HC 263731
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pleito cautelar (e-doc 4). 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, custódia convertida em preventiva, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, art. 12 da Lei n. 10.826/2003, e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.



    Neste writ, a defesa alega que o paciente vem sofrendo coação ilegal em virtude da prisão preventiva decretada em seu desfavor. 



    Sustenta, ainda, i) ausência dos fundamentos do art. 312 do CPP na decisão que impôs a custódia; ii) possibilidade de fixação de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 CPP) ou de prisão domiciliar, aludindo à ausência de emprego de violência ou grave ameaça na prática do crime, pelo fato de ser primário e possuir residência fixa. 



    Ao final, requer:



    “a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de RONALDO ALVES, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura; 



    b) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de RONALDO ALVES, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura. 



    c) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de RONALDO ALVES, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão combatida:



    “A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A custódia preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    In casu, o Juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade em concreto da conduta, consubstanciada na apreensão de munições de diversos calibres de arma de fogo, na relevante quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de rádios comunicadores, balanças de precisão e diversos pinos para embalagem de droga. 



    Destacou-se, ainda, que o paciente “negou integrar facção criminosa”, mas admitiu que estava "tomando conta do negócio” deixado por Rafael, se autodenominando um "lojista do CV”. 



    Entende esta Corte que, além da expressiva quantidade de drogas apreendidas, o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.



    (...)



    Ademais, "[a] prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta das condutas atribuídas ao agravante, que supostamente integra uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas." (AgRg no RHC n. 207.851/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). 



    A esse respeito, '[o] STF já se manifestou no sentido de que 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009)' (AgRg no RHC n. 167.101/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/9/2022)" (AgRg no RHC n. 193.194/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). 



    Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    Ressalte-se, por fim, que a análise das condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e a necessidade da medida, como evidenciado no caso concreto. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir. 



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que a Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores de concessão de medida excepcional. 



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente